Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS. SUSPENSÃO CONTRATUAL. CONTRATO. PODA DE ÁRVORES. APELOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO JULGADOS PARCIALMENTE PROVIDOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 50% PARA CADA PARTE. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO EM FAVOR DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. RESISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO. PAGAMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação em segundo cumprimento de sentença (suspensão de contrato de poda de árvores) que inverteu os polos da demanda diante do excesso de execução de bens penhorados do executado, o qual resultou em diferença a ser ressarcida ao exequente. 1.1. Sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, pela satisfação da obrigação. 1.2. Neste apelo, a ora requerida, EBF – Indústria e Comércio LTDA, argumenta que o segundo cumprimento de sentença foi lastreado em título com base em condenação inexigível. Entende que não pode ser condenada com base em seu êxito nos autos em que fora autora.
2. A sentença da ação de conhecimento julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a requerida no pagamento dos custos fixos de seus serviços com mão-de-obra e equipamentos entre 27/10/2014 e 2/12/2014, com correção monetária e juros de mora. 2.1. O recurso de apelação interposto pelas partes julgou parcialmente procedente os pedidos da ré, ora apelada, para excluir da condenação o custo de mobilização de pessoal e equipamento no período compreendido entre os dias 27/10/14 e 03/11/14. Diante do parcial provimento, as partes foram condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação, à razão de metade para cada uma. 2.2. No cumprimento de sentença, diante da indisponibilidade no bloqueio de ativos da executada, foi deferida a penhora de imóvel, excedendo o valor homologado da dívida atualizada. 2.3. Em razão de crédito em favor do executado, foi interposto um segundo cumprimento de sentença para inverter os polos da demanda, a fim de condenar a exequente, ora apelante ao pagamento do excesso de execução, bem como multa por atraso no pagamento e honorários devidos na ação de conhecimento. 2.4. Após o pagamento, houve a prolação da sentença recorrida, que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
3. De todo o escopo processual relatado, verifica-se que a apelante se insurge equivocadamente ao afirmar que a sentença foi lastreada em título com base em condenação inexistente. 3.1. Ocorre que, ao contrário do que se insurge, a autora sofreu condenação em honorários diante do parcial provimento do recurso à razão de 50% sobre os 10% da condenação, inclusive sobre o excesso de execução. 3.2. Nesse sentido, a sentença de extinção não merece reparos uma vez que, além da diferença do excesso de execução a ser pago, e honorários devidos na ação principal, houve também a incidência de juros pelo atraso no pagamento. 3.3. Precedentes: “(...) Nos casos de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva. O c. STJ fixou tal entendimento no Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS. In casu, sendo acolhida a impugnação por excesso de execução, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do proveito econômico obtido é medida que se impõe.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07376151820178070001, Relatora: Carmelita Brasil, DJe 4/5/2020).
4. Apelo improvido.